Tribunal: TJMT
Processo: 0012011-48.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012011-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA (APELANTE), PEDRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 126.077.386-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012011-48.2018.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DO TERMO DE RECONHECIMENTO FORMAL DO AGENTE – INOCORRÊNCIA – RÉU PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM JUÍZO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DOS DELITOS E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NAS PROVAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
(
Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 29 – TJ/MT).

O reconhecimento formal do réu na delegacia de policia torna-se desnecessário quando ele é flagrado logo depois de cometer o crime, de posse da res furtiva, e é apontado pela vítima e demais testemunhas como autor do ilícito.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes que lhe são imputados.

As declarações da vítima, alinhada ao testemunho dos policiais que participaram da ocorrência e de populares que presenciaram os crimes, prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para respaldar a condenação.

Está caracterizado o crime de resistência quando as provas evidenciam que o agente, mediante violência, se opôs a ordem legal de prisão.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição do agente.

O princípio da insignificância não tem aplicabilidade nos casos em que o crime é cometido mediante o uso de violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Deve ser preservada a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de pessoas, quando sua incidência estiver fartamente comprovada no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0012011-48.2018.8.11.0002

APELANTE: FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Francisco Nascimento de Souza, contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e

2 (dois) meses de detenção,

em regime semiaberto,

e 62 (sessenta e dois) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, e art. 329,

na forma do art. 69, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e resistência, em concurso material).

Em suas razões, assevera que: 1) a sentença é nula, pois não consta o “
termo de reconhecimento formal do apelante, ferindo assim, o exposto no art. 6a inciso, VI, e 226, ambos do CPP
” (sic); 2)

deve ser absolvido dos crimes, notadamente porque negou

tê-los cometido; 3) o insignificante

valor da
res

furtiva

impõe o

reconhecimento

da atipicidade da conduta; 4) a majorante do concurso de pessoas

necessita ser decotada da condenação (Id. 25945465).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 25945467).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 32737963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020